Tribunal: STF
Processo: Pet 13646
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação formulada por GISELA BRITTO, no qual afirma que “a Impetrante foi condenada em sete processos fraudulentos que tramitaram no Tribunal de Justiça de São Paulo (MS 40207), demonstrou ser vítima de ilegal ameaça de restrição de liberdade (mandado de prisão)(HC 248944 e HC 249400), condenações ilegais e furto de dados pessoais pelo seu ex-empregador (HD 157)” (eDoc. 1, fl. 6) 



    Sustenta, ainda, que “o Tribunal de Justiça convalidou vários processos fraudulentos movidos contra a Impetrante por Manfredo e Claudia Rübens, inclusive sem procuração. Autorizou condenações falsas, faz vistas grossas a ilegalidades e impede o cumprimento de Acórdãos transitados. Ocultou o divórcio de Manfredo em parceria criminosa com o Consulado da Alemanha em São Paulo, tudo para oprimir uma inocente e violentar o sistema de Justiça” (eDoc. 1., fl. 6), bem como salienta que “a manipulação de decisões na esfera penal está diretamente ligada ao desvirtuamento da função institucional do Ministério Público, e ao fato do órgão ministerial ser liderado por Mario Sarrubbo, amigo de Eduardo Reale, o patrono de Manfredo e Claudia Rübens. Mario visitou a residência dos alemães diversas vezes na Chácara Flora” (eDoc. 1, fl. 12). 



    Alegou também que “a instauração de inquérito policial tem previsão no artigo 311 do Regimento Interno do STF (RISTF), e se mostra medida necessária e prudente para apurar os fatos descritos que atentam contra direitos fundamentais, individuais, contra a democracia, a autodeterminação e a soberania nacional” (eDoc. 1, fl. 15).



    Ao final, requereu (eDoc. fl. 19):



    “a) Com base no art. 144, § 1º, da Constituição Federal e no art. 20, § 1º, da Lei nº 9.507/1997, força policial que assegure o cumprimento do HC 8330833 e HC 857380 e dos Acórdãos Cíveis Registro: 2022.0000267930 e Registro: 2024.0000161808 em vinte e quatro (24) horas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob pena de astreintes diários de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em face dos agentes públicos ou partes que tentarem obstar o cumprimento, revertidos em favor da Impetrante. 



    b) Com fundamento no art. 8º da Lei nº 9.507/1997, no art. 537, § 3º, e art. 461, § 5º, ambos do CPC, a imposição de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em face da BASF S.A., até que os dados pessoais da Impetrante sejam integralmente fornecidos nos termos do art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados, nº13.709/18. 



    c) Ao Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria de Justiça a juntar aos autos, em vinte e quatro (24) horas, os documentos relativos ao divórcio e estado civil de Manfredo Dieter Rübens, ação que está oculta do repositório com sua certidão de trânsito em julgado, com fulcro no inciso XXXIII do art.5º da Carta Magna, em razão do interesse legítimo da Impetrante na informação pública.



    d) NOTIFICAÇÃO a Markus Kamieth, Presidente global da BASF SE em Ludwigshafen, para que determine a suspensão do pagamento de honorários advocatícios pela BASF S.A., em ações movidas contra a ex-colaboradora Gisela Britto, em razão de sucessivos descumprimentos de ordens judiciais brasileiras com interferências da Cônsul da Alemanha em São Paulo, Martina Hackelberg, em instituições democráticas , ofendendo a soberania nacional da República.



    e) NOTIFICAÇÃO à Martina Hackelberg, Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para que se abstenha de interferir em questões da Justiça brasileira ou em órgãos públicos nacionais, sob pena de ser declarada persona non grata pelo governo brasileiro, nos termos do art. 23º da Convenção de Viena de 1963 e do .



    f) Remessa dos autos à autoridade policial competente na Polícia Federal fim de averiguar a plausibilidade de INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL em cooperação internacional com o Ministério Público de Frankenthal e Berlin, com fulcro na Lei nº 12.850/2013, e no CPP, em seus artigos 780 a 789, matéria da competência originária desta Corte Máxima por envolver autoridades com foro privilegiado”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se que o requerimento formulado não preenche nenhum dos requisitos legais e constitucionais necessários para a admissibilidade de ações de competência desta SUPREMA CORTE, sendo manifestamente inadmissível.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO os pedidos formulados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Considerando o ajuizamento de requerimentos manifestamente inadmissíveis pela requerente, como esta representação e o Habeas Data 157/SP, OFICIE-SE ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente